Tribunal: TJSP
Processo: 2081223-14.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2081223-14.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados NAIR BAPTISTA DOMINGUES e LUIZ
ANTONIO DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081223-14.2018.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto 2/3
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGDOS: NAIR BAPTISTA DOMINGUES E LUIZ ANTONIO DOMINGUES
VOTO no 129.581
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão de conferir efeito
infringente ao julgado Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
68/78, que conheceu em parte do agravo e na parte conhecida negou provimento ao
mesmo.
Pleiteia o embargante seja concedido efeito infringente ao acórdão.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos opostos tempestivamente.
De plano, deixe-se registrado que procede-se ao julgamento do presente
recurso nesta oportunidade em razão da idade avançada da agravada Nair Baptista (91
anos), gozando a mesma de preferência genérica na forma da lei (art. 1.048, inc. I, do
Código de Processo Civil).
Prosseguindo, inexiste no acórdão qualquer omissão, obscuridade ou
contradição que justificasse a interposição dos recursos em análise.
Verifica-se, aliás, que o intuito do embargante é o de conferir efeito
infringente aos embargos, para o fim de ver alterado o resultado do julgamento, o que não é
permitido nesta via.
A esse propósito, conferir a seguinte jurisprudência: “Em princípio, não
se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ
109/365, RT 527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081223-14.2018.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto 3/3
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638 Cf. art. 535, nota
3, p. 628, in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão
e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator